Tribunal: TJDFT
Processo: 0703174-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703174-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. E. C. REPRESENTANTE LEGAL: G.D.S.C. AGRAVADO: G.C.P., C.L.G D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por R. E. C., em face de decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento no 0730064-74.2023.8.07.0001, ajuizada por G. C. P. e C. L. G. A decisão agravada, em saneamento do feito, revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido à ré, após impugnação da parte contrária (ID 179979651): “Os requerentes" C. L. G. e G. C. P. "opuseram embargos de declaração alegando omissão e contradição na decisão ID 176453365. De acordo com a tese das embargantes, a decisão incorreu em omissão ao não proferir despacho saneador para atender ao comando do disposto no art. 357 do CPC e em contradição ao deferir a gratuidade de justiça ao requerido em razão da natureza personalíssima da inventariante menor de idade. Ao analisar os fundamentos dos embargos e o teor da decisão objeto do recurso, entendo que os embargos merecem ser acolhidos. Nos termos da decisão embargada não ficou claro que após a manifestação das partes o juízo iria sanear o processo, o que faço agora. A contestação juntada pelo réu não trouxe questões prefaciais ou prejudiciais pendentes de apreciação, da mesma maneira que não contraditou as alegações da peça inicial, ateve-se a apresentar julgados referentes a indenização por danos morais, materiais e estéticos e rogou para que seja observada a razoabilidade na condenação dos valores indenizatórios a fim de evitar enriquecimento ilícito dos requerentes e a ruína do requerido. Assim, presentes os pressupostos e as condições indispensáveis ao exercício do direito de ação, e analisando os elementos probatórios juntados aos autos, o processo encontra-se em condições de avançar ao exame do cerne da questão submetida ao descortino jurisdicional, não havendo necessidade da produção de outras provas (art. 355, I, do CPC). Não obstante, ambas as partes pugnaram pela produção de prova oral (IDs 177633067 e 179605686). Destarte, por vislumbrar um possível entendimento das partes com relação à indenização pelos danos, designe-se audiência de instrução e julgamento a ser realizada na sala de audiência do Juízo. Defiro ainda, o pedido de realização de audiência híbrida, expeça-se link para o acesso virtual. Na oportunidade, devem comparecer o autor e o réu para prestarem depoimento pessoal. Concedo o prazo de 5 dias para que as partes indiquem o rol de testemunhas e a necessidade de ouvi-las. As testemunhas devem ser intimadas pelos advogados das partes, na forma do artigo 455 do CPC. Com relação à gratuidade de justiça, os autores comprovaram através dos documentos anexados à petição ID 177633067, que o acervo patrimonial do espólio possui plenas condições de arcar com eventuais custas, despesas processuais e ônus sucumbenciais. Nesse sentido: "1. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, de sorte que a concessão da gratuidade de justiça depende da análise da capacidade do acervo hereditário e não das condições pessoais dos herdeiros. 2. Restando claro que o acervo patrimonial do espólio, informado na petição inicial do arrolamento, se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, incabível o deferimento da justiça gratuita vindicado." Acórdão 1375204, 07265179720218070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Diante disso, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão, realizando o saneamento do processo, como também a contradição, revogando a gratuidade de justiça anteriormente deferida ao requerido. Intimem-se.” Em suas razões, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso para “reestabelecer a justiça gratuita” e, no mérito, a reforma da decisão nos mesmos termos. Narra que a agravante e os demais herdeiros são todos menores impúberes, por esta razão pleiteiam o benefício da justiça gratuita, fundamentado no art. 98, caput, § 1o e § 5o, do CPC, visto que sua hipossuficiência é incontestável, pois não auferem rendimentos próprios. Aduz que a menor impúbere tem o direito de gozar dos benefícios assegurados pela Lei n.o 1.060, de 05/02/50 e pelo artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, dada a necessidade de apresentar defesa, sendo indiscutível que não possui condições de pagar as custas e despesas do processo, pois o único rendimento que possui é referente à pensão alimentícia recebida e a qual ainda pode-se exaurir. Argumenta que os 3 herdeiros menores impúberes também ficaram desamparados com a morte de seu pai ao passo que este era o provedor não somente de sua pensão, mas também de todas as despesas dos infantes. Defende que a gratuidade assegurada na Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei n.o 1.060/50, no Código de Processo Civil e no Estatuto da Criança e do Adolescente, visam unicamente à preservação de seus interesses, sendo ilógico exigir de menores o pagamento de custas, quando esses não trabalham, não possuem rendimentos. (ID 55354108). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Com base no art. 101, § 1o, CPC, o agravante não necessita recolher o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Na hipótese, a agravante é menor impúbere, de apenas 13 anos, nascida em 19/5/2010 (ID 168240103 – origem) e não aufere qualquer tipo de renda, por isso é inegável que sua hipossuficiência econômica. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Cumpre ressaltar que a impugnação ao benefício deve vir amparada em provas suficientes da capacidade econômica da parte, o que não ocorreu na hipótese, visto que as alegações dos agravados se limitaram ao fato de que o espólio possui bens suficientes para arcar com o processo, no entanto, não se pode exigir que a agravante, menor impúbere e sem renda, arque com as custas e despesas processuais quando sua própria sobrevivência pode estar ameaçada enquanto aguarda a conclusão de um processo de inventario, que geralmente dura muitos anos. Inexistindo novos elementos capazes de infirmar o contexto aduzido pelo juízo de origem ao reconhecer o estado de hipossuficiência financeira, não há que se falar em revogação da benesse com base em alegação genérica. Veja-se: “Apelação. Reconhecimento e dissolução de união estável. Regularidade formal do recurso e da sentença. Gratuidade de Justiça. Cerceamento de defesa. Razões finais. Partilha. 1. Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A sentença conta com fundamentação suficiente para a solução das questões relevantes. 3. A revogação da gratuidade de justiça depende de prova suficiente, não produzida no caso, de que o beneficiário reúne condições de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. 4. O julgamento antecipado com base na prova documental, não configura cerceamento de defesa quando inútil a produção de outra espécie probatória 5. As razões finais, que substituem os debates orais, somente têm lugar quando realizada audiência de instrução e julgamento, o que não ocorreu no caso. 6. Não merece reparos a partilha de bens efetuadas em consonância com o regime patrimonial da união estável. 7. Litigância de má-fé não caracterizada. (07030677320188070019, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 22/11/2023). -g.n. “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO FAMILIAR. ARTIGO 1.240-A DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. ABANDONO DO LAR. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DECORRENTE DO TÉRMINO DO RELACIONAMENTO CONJUGAL. PARTILHA AJUSTADA PARA MOMENTO POSTERIOR. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR O RECONHECIMENTO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE. REVOGAÇÃO DA BENESSE. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 1. Não se verificando a presença dos requisitos impostos pelo art. 1.240-A do Código Civil, não é possível se cogitar da aplicação da usucapião familiar, notadamente, porque resta evidente que o réu não abandonou o lar, mas dele se afastou naturalmente em razão do término do relacionamento conjugal, sem olvidar que o divórcio ocorreu menos de 2 (dois) anos depois da sua saída. 2. O fato de a partilha ter sido efetivamente requerida pouco mais de 4 (quatro) anos após o divórcio, ficando a autora na posse direita do imóvel nesse interregno, não enseja abandono do lar, máxime, considerando que, na ocasião, as partes estipularam que a partilha dos bens comuns, o que certamente incluiu o imóvel em questão, seria resolvida posteriormente, estando ela e os filhos comuns maiores de idade apenas residindo no bem desde então, possivelmente, a título de comodato, o que também guarda correlação com os ditames da solidariedade familiar. 3. Deferida a gratuidade de justiça, a parte contrária poderá oferecer impugnação contra a concessão da benesse, demonstrando a inexistência da aduzida hipossuficiência financeira. Conquanto o réu tenha afirmado que autora teria condições de assumir as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, inexiste elementos capazes de infirmar o contexto aduzido pelo juízo de origem ao reconhecer o estado de hipossuficiência financeira da parte nem o interessado trouxe prova suficiente para amparar sua alegação, razões pelas quais não há como se revogar a benesse questionada. 4. Incabível a incidência de multa por litigância de má-fé, posto que não restou verificada eventual conduta maliciosa, notadamente, no que diz respeito àquelas atitudes desleais previstas no art. 80 do CPC, porquanto não há demonstração de que a parte agira com dolo ou culpa grave, nem com intensão de causar prejuízo, senão que buscou seus interesses com base no direito que acreditava ter, o que na verdade revela o regular exercício do direito de ação. 5. Recursos desprovidos.” (07385889420228070001, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 13/10/2023). -g.n. Logo, conclui-se que a agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigado a recolher as custas para prática de atos em sua defesa, produção de provas ou para recorrer. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para assegurar a gratuidade de justiça ora perseguida, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, vista à Procuradoria de Justiça. Após, retorne o feito concluso para elaboração de voto. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator